Tribunal: CVM
Processo: 19957.001908/2021-01
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no 19957.001908/2021-01

Data do julgamento: 24/09/2024

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Bluebenx Tecnologia Financeira S.A.
Roberto de Jesus Cardassi

Ementa: Apurar responsabilidade por suposta oferta pública de distribuição de
valores mobiliários sem a obtenção do registro. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no inc. II, do
art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade, pelas condenações de:

( i ) Bluebenx Tecnologia Financeira S.A. à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) pela realização de
oferta pública de distribuição de valores mobiliários, sem a devida obtenção do
registro de que trata o art. 19 da Lei no 6.385/76 e o art. 2o da Instrução CVM no
400/03, bem como sem a dispensa de registro prevista no inciso I do § 5o do art. 19
da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03; e

(ii) Roberto de Jesus Cardassi à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pela realização de
oferta pública de valores mobiliários, sem a devida obtenção do registro de que
trata o art. 19 da Lei no 6.385/76 e o art. 2o da Instrução CVM no 400/03, bem como
sem a dispensa de registro prevista no inciso I do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e
no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
Diário Eletrônico da CVM em
22/01/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 635 (2155626) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 1

no 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício
n o 194/2021/CVM/SGE, datado de 24.05.2021, nos termos do art. 9o da Lei
Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.

Presente os advogados Arthur Carini Costa e Assuramaya Nicolia dos
Anjos representando os interesses de Bluebenx Tecnologia Financeira S.A. e Roberto
de Jesus Cardassi.

Presente a procuradora Danielle Oliveira Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Daniel Maeda, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento,
que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 02/12/2024, às 16:51, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
03/12/2024, às 11:24, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 12/12/2024, às 14:42, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/01/2025, às 10:08, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 635 (2155626) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2155626 e o código CRC AFDD8B37.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2155626 and the "Código CRC" AFDD8B37.
Extrato de Sessão de Julgamento 635 (2155626) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 1 de 20.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.001908/2021-01
Reg. Col. 2461/22

Acusados:
Bluebenx Tecnologia Financeira S.A.
Roberto de Jesus Cardassi

Assunto:
Apurar responsabilidade por suposta oferta pública de distribuição de
valores mobiliários sem a obtenção do registro.

Relator:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE”, “Acusação” ou “Área
Técnica”) para apurar eventuais responsabilidades de Bluebenx Tecnologia Financeira S.A.
(“Bluebenx”) e de seu sócio e presidente, Roberto de Jesus Cardassi (“Roberto Cardassi” e,
em conjunto à Bluebenx, “Acusados”), por supostamente terem realizado oferta pública de
distribuição de valores mobiliários, sem o devido registro de oferta na CVM, em
descumprimento ao art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no 400/03
(“ICVM 400”)1, e sem a dispensa de registro de que tratam o inciso I do § 5o do art. 19 da
Lei no 6.385/76 e o 4o da ICVM 400.
2.
O
presente
PAS
originou-se
do
Processo
Administrativo
CVM
no
19957.008753/2019-19 (“Processo Originário”), instaurado pela Gerência de Orientação ao
Investidor – 2 (“GOI-2”), na Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores –
(“SOI”), a partir de denúncias recebidas via SAC, em 08.08.20192, com o seguinte teor:
"A https://bluebenx.com/ é claramente uma pirâmide financeira
aproveitando do tema "Bitcoin e criptomoedas" para enganar pessoas.

1 A ICVM 400, vigente à época dos fatos, foi revogada pela Resolução CVM no 160/22, em vigor atualmente.
2 Doc. 1217570, p. 01-18.
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 2 de 20.

Procurei nos registros da CVM e não encontrei autorização para eles
operarem no mercado nacional. Além disso eles oferecem 'lucro garantido'
em operações o que também é proibido pela CVM. Enfim, acredito que
seja mais uma pirâmide financeira"
"Há empresa que se denomina BLUEBENX TECNOLOGIA FINANCEIRA
LTDA atuando no mercado de moedas virtuais. Ela apresenta
supostamente resultados expressivos (168% em 2018) e poucas
informações sobre a composição de seu capital para seus investidores e as
características de seu produto, apresentado apenas como alavancagem
por meio de operações com base diária utilizando algoritmo. Não há uso
de marketing multinível, mas é um caso que se assemelha a outros
recentes, como UNICK FOREX e INDEAL. Não possui registro no CVM.
Seria interessante averiguar, essa é a sugestão."
3.
Uma vez recebidas as denúncias, a GOI-2 iniciou os esforços de elucidação dos
fatos e constatou que a Bluebenx matinha site na internet, em que se apresentava como "uma
alternativa segura de alavancagem de rendimentos com ativos digitais e alta performance
para aproximar suas conquistas. Investimos em um mercado global de criptomoedas com
estratégia e segurança"3.
4.
Observou também a GOI-2 que, pelo referido site, a Bluebenx sustentava os
seguintes apelos: (i) "Chegou a hora de deixar os investimentos tradicionais de lado e
confiar no novo"; e (ii) "nós funcionamos como uma bolsa de valores, comprando pelo valor
mais baixo e vendendo pelo valor mais alto as moedas digitais, assim como as ações são
feitas", ao mesmo tempo em que alegava estar em "conformidade com órgãos reguladores".
5.
Ademais, destacou a GOI-2 que, para a realização dos investimentos pretendidos,
os potenciais interessados (os clientes, investidores) deviam ter conta aberta na Bluebenx,
mediante a aceitação de um Termo de Uso e Condições Gerais.
6.
Assim, diante desses fatos levantados previamente, a SOI/GOI-2 encaminhou o
caso à SRE, área de competência sobre o tema, que designou a Gerência de Registros – 3
(“GER-3”) para maior apuração.

3 Doc. 0846806 do Processo Originário.
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 3 de 20.

II.
DOS FATOS
7.
Já na GER-3, conforme consta do Termo de Acusação (“TA”)4, aquela área técnica
verificou que a Bluebenx, com sede na cidade de São Paulo – SP, tinha como atividade
econômica principal “um rol de serviços ligados a área financeira, consultoria e gestão
empresarial”, e, como sócio e presidente, Roberto Cardassi5.
8.
Verificou, ainda, à época da apuração dos fatos (06.02.2020), que a página da
Bluebenx na internet fora mantida ativa, embora com modificações no seu conteúdo desde
a última verificação realizada pela GOI-2 em 13.09.2019.
9.
Assim, em 07.02.2020, a Acusação encaminhou ofício6, intimando a Bluebenx e
Roberto Cardassi a apresentarem documentos e informações sobre a atuação da sociedade,
bem como manifestação sobre os indícios de irregularidade apurados até aquele momento.
10.
Em resposta7, os Acusados alegaram que a "empresa atua no mercado de cripto
ativos, onde através da compra e venda desses produtos objetiva a elevação de seus
recursos. A atividade exercida não possui uma regulamentação específica ou mesmo a
proibição para seu exercício, fato que o projeto de lei 2.303/2015 tenta corrigir".
11.
Também negaram qualquer atuação irregular no mercado de valores mobiliários,
procurando esclarecer que a Bluebenx é uma sociedade de tecnologia e que, como tal,
mantém “site institucional, (...) com as informações básicas, tais como, o que somos e o que
fazemos”, haja vista que, ainda em suas palavras: “hoje não se utiliza mais cartão de visita,
mas encaminha-se um cartão digital com as informações da empresa pelo aplicativo de
conversas e um link para o site da empresa.(...)”.
12.
Alegaram, ainda, que “a ideia do site Bluebenx.com nunca foi ofertar investimento,
mas sim trazer aos seus clientes um método de informação das atividades realizadas e
conceituar a empresa”.
13.
Sustentaram que “as informações existentes de prestação de serviços realizada
pela empresa ficam ao cliente que já possui cadastro junto a empresa (...), somente cliente

4 Doc. 1213166.
5 Doc. 0932021 do Processo Originário.
6 Doc. 1190912 do Processo Originário.
7 Doc. 1201971 do Processo Originário.
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 4 de 20.

que tem acesso a qualquer informação das prestações de serviços realizadas e os produtos
ofertados”, manifestando, com isso, que tal caraterística “desqualifica qualquer ideia de
OFERTA PÚBLICA DE INVESTIMENTO”.
14.
De toda forma, os Acusados garantiram que tirariam do ar a página da internet de
Bluebenx (https://bluebenx.com/), o que não cumpriram, segundo a Acusação que, em
pesquisas posteriores, datadas de 27.10.2020 e 26.01.2021, constatou que a página
permanecia ativa, embora com modificações de conteúdo e formato, como, por exemplo, a
retirada da oferta de um produto chamado “Bluebenx bonds”. Contudo, manteve apelos a
potenciais investidores para outros produtos.
15.
A Acusação constatou também a existência de uma página da Bluebenx na rede
social Facebook com o mesmo propósito de divulgação para atrair investidores.

III.
ACUSAÇÃO
16.
Em 22.03.2021, a SRE/GER-3 lavrou o TA, por meio do qual, após ter apresentado
relato em linha com a descrição feita acima, propôs a responsabilização dos Acusados por
oferta pública de valores mobiliários sem o prévio registro na CVM, infração de natureza
grave conforme o art. 59, inciso II, da ICVM 4008.
17.
Em sua análise, a SRE/GER-3 concluiu, por meio da aplicação do chamado
“Howey Test”9, que os produtos oferecidos pela Bluebenx apresentavam características de
contratos de investimento coletivo, e que, sendo ofertados publicamente, configurar-se-iam

8 “Art. 59. Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3o do Art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, sem prejuízo
da multa de que trata o § 1o do mesmo artigo, a distribuição: (...) II - realizada sem prévio registro ou dispensa
da CVM.”
9 Para a caracterização do contrato de investimento coletivo, a CVM tem reproduzido os critérios empregados
pelo Howey Test, com as devidas adaptações à legislação pátria. Tais parâmetros são ilustrados nos diversos
precedentes sobre o tema: (i) PA CVM no RJ2007/11593, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto, j. em 15.01.2008;
(ii) PAS CVM no 19957.007994/2018-51, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 09.06.2020; (iii) PAS CVM no
RJ2006/3364, Pres. Rel. Marcelo Trindade, j. em 16.05.2007; (iv) PAS CVM no 19957.006343/2017-63, Dir.
Rel. Carlos Rebello, j. em 09.06.2020; (v) PAS CVM n° 19957.003593/2018-22, Dir. Rel. Henrique Machado,
j. em 29.01.2019; (vi) PAS CVM no 19957.010628/2019-61, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 01.09.2020;
(vii) PAS CVM no 19957.008445/2016-32, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 18.02.2020; (viii) PAS CVM no
19957.003406/2019-91, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 26.10.2020; (ix) PAS CVM no
19957.009925/2017-00, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 09.03.2021; e (x) PAS CVM no
19957.010438/2017-81, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 17.08.2021. Além disso, a sessão 4.1 do
Parecer de Orientação n° 40/2022 consolida os entendimentos atuais da Autarquia sobre o tema.
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 5 de 20.

como valores mobiliários, conforme definidos no art. 2o, IX, da Lei no 6.385/197610.
18.
Na avaliação da Acusação:
a) Há investimento? Sim. No caso da Bluebenx, foram ofertados contratos de
investimento coletivo na forma de "tokens de investimento" (Bluebenx tokens) com
expectativas de rentabilidades aos investidores, conforme é comprovado pelo conteúdo
das páginas na internet da empresa (0840706, 0932020, 1184083)11. Algumas passagens
apontam para este fato:
"Rendimento e performance para ajudar as suas conquistas" (Doc. 0840706, pág. 18)
"A Bluebenx nasceu para transformar o paradigma de que ativos rentáveis são um
privilégio de quem tem muito dinheiro. Com Token da Bluebenx é possível participar de
uma cesta de ativos reais que oferecem excelente performance de valorização" (Doc.
1184083, pág. 13)
"Seja um dos primeiros a adquirir um ativo inovador, seguro e parecido com a renda
fixa, mas explorando as oportunidades do mercado futuro! (...) Acessível: Durante a pré-
venda com apenas 100,00 você se torna proprietário de um cripto ativo lastreado por
uma cesta de ativos reais. Após a pré-venda a aquisição mínima por compra passa a ser
R$ 2 mil reais". (Doc. 1184083, pág. 17)
No documento "Termo de Uso e Condições Gerais" está formalizado qual o aporte
mínimo necessário para o investidor:
"4.3 O aporte inicial na plataforma da BLUEBENX é o mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), no caso de depósitos no Brasil. Os aportes em moedas estrangeiras ou
criptomoedas, serão convertidos de acordo com o índice do BitValor
(https://bitvalor.com/) para reais, no dia da efetivação do depósito. Não há limite de
valor para aportes superiores ao mínimo estabelecido." (Doc. 0945423, pág. 3)
"A quantidade mínima de aquisição dos tokens nesta etapa de oferta dos tokens,
intitulada como pré-venda, será de 100 (cem) unidades de tokens, conforme valor
indicado na plataforma. A etapa de pré-venda se encerra no dia 31/10/2020 ou após
esgotarem as unidades disponíveis para esta etapa, de 2.000.000 (dois milhões) de
unidades de tokens, caso as 2.000.000 (dois milhões) de unidades de token esgotem antes
do prazo indicado para pré-venda, o final da etapa será antecipado. Após o encerramento

10 “Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX - quando ofertados publicamente,
quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria
ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do
empreendedor ou de terceiros.”
11 Números de documentos conforme constam dos autos do Processo Originário.
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 6 de 20.

do período ou do lote de pré-venda, o mínimo será de 2.000 (dois mil) unidades de
tokens." (Doc. 1208565, pág. 2)
b) Esse investimento é formalizado por um título, ou por um contrato? Sim, no
presente caso, o contrato utilizado era denominado "Termo de Uso e Condições Gerais"
(doc. 0840706, página 31, 0846837, 0945423, 1208565), que deveria ser aceito pelo
investidor caso ele aportasse seus recursos na Bluebenx.
c) O investimento é coletivo? Sim, na medida em que é oferecido indistintamente e pode
ser adquirido por vários investidores, de modo que os esforços do empreendedor são
padronizados e direcionados à coletividade.
d) Alguma forma de remuneração é oferecida aos investidores? Sim, no caso da
Bluebenx várias passagens de sua página na internet e do "Termos de Uso e Condições
Gerais" apontam para a existência de promessa de retornos aos investimentos aportados
pelos investidores, inclusive com cobrança de "taxas de performance", tais como:
"O USUÁRIO poderá optar, durante a abertura da conta, pelo tipo de resgate de seus
rendimentos: (i) Automático: executados mensalmente, ou (ii) Programado: solicitado
sob demanda, neste caso o valor aplicado inicial mais os rendimentos do período, serão
reinvestidos no mês subsequente. As solicitações de alteração do tipo de saque deverão
ser realizadas até a meia noite do dia 25 (vinte e cinco) do mês da solicitação, sendo que
alterações posteriores a este limite, entrarão em vigor no próximo fechamento mensal."
(Doc. 0945423, pág. 3)
"A Bluebenx não cobra taxas para depósito, custódia ou resgate na PLATORMA. A taxa
cobrada é a taxa de performance sobre o resultado gerado com as OPERAÇÕES no
percentual de 50% sobre o resultado obtido." (Doc. 1184083, pág. 10)
e) A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de
terceiros? Sim. Isto fica claro nos seguintes itens do "Termo de Adesão e Condições de
Uso" possui os seguintes itens:
"A PLATAFORMA é composta por tecnologias de última geração, cálculos financeiros
avançados e especialistas dedicados em “OPERAÇÕES” de arbitragem, trades,
exchanges e mineração de Bitcoins, Altcoins e ICOs ascendentes, em mais de 20 trades
ao redor do mundo. O rendimento dessas OPERAÇÕES é realizado diariamente, com o
saldo sendo atualizado na conta do USUÁRIO." (Doc. 0945423, pág. 1)
"Os rendimentos gerados nas OPERAÇÕES serão computados e informados
semanalmente na PLATAFORMA e em seguida disponibilizados na página exclusiva do
USUÁRIO, contemplando informações de saldos, desempenho e outros dados históricos
relevantes." (Doc. 0945423, pág. 3)
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 7 de 20.

Também é possível verificar em várias passagens em sua página na internet que a
contratada (BlueBenx) se responsabiliza pela escolha da forma de operar, sem a
possibilidade de interferência do cliente contratante.
"Porque somos especialistas em alavancagem financeira com criptomoedas onde você
não precisa comprar ou vender as moedas digitais. Aqui, nós fazemos tudo por você. A
Bluebenx obtém seus altos retornos através de uma combinação única: uma equipe de
especialistas em tecnologia, criptomoedas e finanças...." (Doc. 0840706, pág. 21)
"A Bluebenx é uma especialista em alavancagem financeira com cripomoedas. Ou seja,
nós funcionamos como uma bolsa de valores, comprando pelo valor mais baixo e
vendendo pelo valor mais alto as moedas digitais, assim como as ações são feitas. Os
nossos investidores acreditam no nosso time de especialistas e em nosso algoritmo
exclusivo de trade, que analisa o melhor momento para cada transação, e depositam o
seu investimento para ser gerenciado pela Bluebenx..." [SIC] (Doc. 0840706, pág. 18)
19.
Tendo caracterizado os produtos ofertados pela Bluebenx como sendo Contratos
de Investimento Coletivo (“CIC”), de acordo com o “Howey Test”, conforme descrito
acima, a Acusação passou a descrever a maneira como tais produtos eram ofertados, ou seja,
por meio de site e rede social (Facebook). Sobre esse ponto, destacou-se que a Bluebenx
manteve a oferta
em
andamento,
utilizando-se de sua página na internet
(https://bluebenx.com/.), mesmo após os ofícios enviados pela Área Técnica alertando sobre
a ocorrência de oferta irregular.
20.
Dessa forma, a Acusação concluiu tratar-se efetivamente de oferta pública de
distribuição de valores mobiliários, tal como as definições constantes do inciso IX do art. 2o
da Lei no 6.385/76, do inciso III do § 2o do art. 19 da Lei no 6.385/7612 e do inciso IV do art.
3o da ICVM 40013.
21.
Nesses termos, a Acusação imputou a Bluebenx e Roberto Cardassi, este último

12 “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro
na Comissão. (...) § 3o - Caracterizam a emissão pública: (...) III - a negociação feita em loja, escritório ou
estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação.”
13 “Art. 3o São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim
como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer um dos
seguintes elementos: (...) IV - a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos,
especialmente através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede
mundial ou outras redes abertas de computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer forma
de comunicação dirigida ao público em geral com o fim de promover, diretamente ou através de terceiros que
atuem por conta do ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores mobiliários.”
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 8 de 20.

com base no art. 56-B da ICVM 40014, a suposta prática de oferta pública de distribuição de
valores mobiliários, sem o registro na CVM, conforme previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76
e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa de registro de que trata o inciso
I, do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e o art. 4o da ICVM 400.

IV.
PARECER DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
22.
A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários
(“PFE-CVM”), ao examinar o Termo de Acusação, emitiu o Parecer n° 00053/2021/GJU -
4/PFE-CVM/PGF/AGU15, em 30.03.2021, no qual entendeu que os requisitos previstos no
art. 6o foram devidamente observados, bem como o cumprimento da exigência descrita no
art. 5o, todos da Instrução CVM no 607/2019.
23.
A PFE-CVM propôs, ainda, a comunicação ao Ministério Público Federal em São
Paulo, em virtude da existência de indícios da prática de crime de ação penal pública,
previsto no art. 7o, inciso II, da Lei no 7.492/86. Tal comunicação foi feita pela
Superintendência Geral (“SGE”), por meio do Ofício no 194/2021/CVM/SGE16, em
01/06/202117.

V.
RAZÕES DE DEFESA
24.
Devidamente citados, os Acusados apresentaram defesa18, tempestivamente e em
conjunto, contendo: (i) preliminares; (ii) proposta de Termo de Compromisso; e (iii) mérito,
nos termos descritos a seguir.
V.1- PRELIMINARES:
25.
Preliminarmente, alegam:
(i) prejuízo ao direito de ampla defesa, pelo fato de o TA fazer referências

14 “Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são
responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.”
15 Doc. 1250191.
16 Doc. 1270301.
17 Conforme protocolo do MPF – Doc. 1276103.
18 Doc. 1301066.
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 9 de 20.

numéricas (identificadoras) aos documentos constantes do Processo Originário, e
não aos documentos deste PAS; motivo pelo qual solicitam que seja reconhecida a
nulidade da Acusação, bem como concedido novo prazo para a apresentação de sua
defesa;
(ii) decurso do prazo prescricional, nos termos do art. 10 da Instrução CVM no
607/0919 (“ICVM 607”), em vigor à época, uma vez que, em suas palavras: “entre
a denúncia e a instauração do presente termo acusatório decorreu prazo superior
aos 120 (cento e vinte dias), visto que teve o seu início em 08.08.2019 e somente foi
ofertada denúncia em 11.03.2021, sem que existisse nos autos qualquer tipo de
pedido de prorrogação do prazo devidamente motivado ou mesmo aceitação desta
continuidade pela Superintendência Geral”;
(iii) que ao presente caso se aplica o previsto no inciso I do art. 4o da ICVM 60720,
“utilizando-se de outros instrumentos menos gravosos de medidas de supervisão
aos presentes DENUNCIADOS”, uma vez que, ainda em suas palavras: “[e]m todas
as oportunidades que fora indagada através de ofícios encaminhados, CUMPRIU
fielmente o que lhe foi solicitado e sempre esteve em constante modificação para
não cometer irregularidades. (...) nas duas oportunidades em que recebeu ofício
informando que uma das páginas do seu site trazia informações que poderiam ser
interpretadas como oferta pública de investimento (CIC), imediatamente a empresa
retirou a página do ar.” (grifos originais);
(iv) que ao presente caso se aplicam as garantias constitucionais, ponto em que faz
menção aos arts. 1o e 170 da Constituição Federal, bem como a “livre iniciativa” e
o “livre exercício de atividade econômica”, tal como previsto no art. 1o da Lei
13.874/09, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, motivo pelo qual, em
suas palavras: “ao analisar todas as atividades desta empresa devemos nos voltar

19 “Art. 10. Os trabalhos de investigação deverão ser concluídos em 120 (cento e vinte) dias contados da data
de instauração do inquérito administrativo, podendo tal prazo ser prorrogado, mais de uma vez, por meio de
pedido motivado encaminhado à Superintendência Geral, com indicação de novo prazo.”
20 “Art. 4° Considerando as informações obtidas na investigação das infrações administrativas, as
superintendências poderão: I – deixar de lavrar termo de acusação nos casos em que: a) concluir pela
inexistência de irregularidades ou pela extinção da punibilidade; ou b) restar demonstrada a pouca relevância
da conduta, a baixa expressividade da ameaça ou da lesão ao bem jurídico tutelado e a possibilidade de
utilização de outros instrumentos ou medidas de supervisão que julgarem mais efetivos;”
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 10 de 20.

as interpretações legislativas aplicadas por essa lei, principalmente no que
concerne a livre iniciativa de trabalho, a boa-fé, o reconhecimento de
vulnerabilidade do particular perante o Estado e suas Autarquias, visando sempre
a incentivar a permanência de pessoas e empresas como os DENUNCIADOS em
nosso País”, ponto em que evoca ainda a presunção de inocência de que trata o art.
2o da ICVM 60721;
(v) para a atividade que desenvolvem não há regulamentação específica, uma vez
que, em suas palavras: “atuam no mercado de criptomoeda, tendo como atividade
única a compra e venda de moedas virtuais, através das quais com as suas
valorizações obtém lucros e dividem esses com os seus clientes.”; ainda sobre esse
ponto, acrescentam: “A própria CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e o Banco
Central não reconhecem a existência das criptomoedas; não podemos, por lógica,
considerar a existência de qualquer oferta deles como sendo um investimento,
quem dirá um investimento coletivo. Outrossim trata-se de uma oferta inexistente
ou mesmo um produto inexistente para a legislação pátria.”; e
(vi) a denúncia apresentada no âmbito do Processo Originário trata-se de uma
“fraude jornalística, trazendo, assim, vícios da acusação desde o seu início”.
V.2- MÉRITO:
26.
Para além das preliminares, os Acusados alegam, em sua defesa, que sempre
atenderam aos comandos da CVM, quanto aos questionamentos e solicitações feitos por
meio dos ofícios enviados pelas áreas técnicas (tanto pela SOI/GOI-1, quanto pela
SRE/GER-3), incluindo as retiradas de seu site dos produtos que entenderam que pudessem
ser caraterizados como valores mobiliários.
27.
Nesse sentido, esclarecem o motivo de a Acusação mencionar o fato de que o site
da Bluebenx sofria alterações ao longo do tempo (conforme descrito no parágrafo 14 acima),
sem que, contudo, tivesse sido de fato retirado do ar.
28.
Ainda sobre esse ponto, acrescentam que “esta informação [dada pela Acusação

21 “Art. 2o Nos procedimentos de que trata esta Instrução, a CVM observará os princípios da legalidade, da
finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do
contraditório, da segurança jurídica, do devido processo legal, da presunção de inocência, da celeridade
processual, do interesse público, da impessoalidade, da eficiência e da publicidade.”
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 11 de 20.

sobre as mudanças no site de Bluebenx] demonstra que a empresa ora DENUNCIADA
estava em busca de atualização para melhor atender a falta de regulamentações e
principalmente deixar de praticar qualquer ato que poderia ser considerado como oferta
pública de investimento. Para isso estava constantemente realizando atualização em seu
site”.
V.2.1- SOBRE A DESCARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS OFERTADOS COMO VALORES
MOBILIÁRIOS
29.
Sobre esse ponto, os Acusados alegam que não ofereciam valores mobiliários, mas
produtos como criptomoedas, atividade para a qual, reiteram, não haveria previsão
regulatória no Brasil. Nesse sentido, destacam o seguinte entendimento do Poder Judiciário,
como definido no Conflito de Competência (“CC”) no 161.123-SP, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) 22:
“Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO
POLICIAL.
JUSTIÇA
ESTADUAL
E
JUSTIÇA
FEDERAL.
INVESTIGADO QUE ATUAVA COMO TRADER DE CRIPTOMOEDA
(BITCOIN),
OFERECENDO
RENTABILIDADE
FIXA
AOS
INVESTIDORES. INVESTIGAÇÃO INICIADA PARA APURAR OS
CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 7o, II, DA LEI N. 7.492/1986, 1o DA
LEI N. 9.613/1998 E 27-E DA LEI N. 6.385/1976. MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL QUE 15 CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
OUTROS CRIMES FEDERAIS (EVASÃO DE DIVISAS, SONEGAÇÃO
FISCAL
E
MOVIMENTAÇÃO
DE
RECURSO
OU
VALOR
PARALELAMENTE
À
CONTABILIDADE
EXIGIDA
PELA
LEGISLAÇÃO). INEXISTÊNCIA. OPERAÇÃO QUE NÃO ESTÁ
REGULADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. BITCOIN
QUE NÃO TEM NATUREZA DE MOEDA NEM VALOR
MOBILIÁRIO. INFORMAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(BCB) E DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM).
INVESTIGAÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR, POR ORA, NA JUSTIÇA
ESTADUAL, PARA APURAÇÃO DE OUTROS CRIMES, INCLUSIVE DE

22 STJ. 3a Seção. CC no 161.123/SP. Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior. Data de julgamento: 28.11.2018. Data
de publicação: 05.12.2018.
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 12 de 20.

ESTELIONATO E CONTRA A ECONOMIA POPULAR. 1. A operação
envolvendo compra ou venda de criptomoedas não encontra regulação
no ordenamento jurídico pátrio, pois as moedas virtuais não são tidas
pelo Banco Central do Brasil (BCB) como moeda, nem são consideradas
como valor mobiliário pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não
caracterizando sua negociação, por si só, os crimes tipificados nos arts.
7o, II, e 11, ambos da Lei n. 7.492/1986, nem mesmo o delito previsto no
art. 27-E da Lei n. 6.385/1976.” (grifos deles)
30.
Defendem-se, ainda, descrevendo mais detalhadamente os produtos que ofertavam
efetivamente, nos seguintes termos:
“Aqui cumpre esclarecer alguns pontos sobre os produtos oferecidos pela
empresa:
SPREAD – Trata-se do principal e hoje único produto da empresa. É uma
plataforma de relacionamento onde quem tem interesse na compra e venda
de criptomoedas faz essa requisição para buscar valorização dos seus
recursos através do knon how [sic] da empresa em negociações com esses
ativos. O que já está sendo alterado para ser um projeto de Staking nos
moldes do projeto de lei PL 2303/2015, ou seja, tornar-se um programa
de milhagens e arranjos de pagamento.
BONDS – Esse produto foi lançado com a ideia de digitalização de
precatórios, títulos públicos e imóveis. O objetivo era através da própria
valorização, de juros e correção monetária ter a valorização desses
títulos, assim como a busca por outros interessados. Entretanto com a sua
digitalização no mercado de criptomoeda, visava-se aumentar os
participantes desta propriedade, bem como ter uma valorização também
através do comercio [sic] desse ativo.”
31.
Acrescentam os Acusados que “[a] comercialização de precatórios e títulos
cambiais de responsabilidade financeira é prática comum no mercado e estão livres de
qualquer regulamentação, os DENUNCIADOS somente enxergou [sic] a possibilidade de
transformar esse negócio em digital.”
32.
Nesse ponto, evocam o § 1o do art. 2o da Lei no 6.385/76, que exclui tais títulos do
rol de valores mobiliários, nos seguintes termos:
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 13 de 20.

“Art. 2o, § 1o - Excluem-se do regime desta Lei:
I - os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal;
II - os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira,
exceto as debêntures.”
33.
Quanto ao “Howey Test” realizado pela Acusação (descrito no parágrafo 17 deste
Relatório), os Acusados se defendem, dizendo:
“Outrossim, respondendo as opções apresentadas:
a) Há investimento: Sim, a empresa ao ofertar a sua prestação de serviço
o faz mediante um aporte financeiro, entretanto, diferentemente do que
entende o superintendente esse aporte não é um Token (ICO) e sim um
acesso a uma plataforma para de forma compartilhada realizar compra e
venda de criptomoedas (bitcon, etc), que conjuntamente com outras
pessoas e através da expertise dos DENUNCIADOS obter a valorização
dessas moedas, aumentando assim os seus recursos.
b) Esse investimento é formalizado por um título, ou contrato: Aqui existe
uma diferenciação entre o proposto pelo superintendente e o entendimento
deste douto patrono, pois a CVM e o BC não reconhece a compra e venda
de criptomoedas como sendo um título mobiliário, bem como diante da
inexistência jurídica deste ativo não podemos considerar a sua oferta
como um contrato coletivo de investimento, visto que a própria definição
de contrato em nossa legislação pátria necessita da existência de um
objeto legal. Ainda os Alertas da CVM informam que somente são
considerados títulos mobiliários os ICO.
c) O investimento é coletivo: Foi. Como informado na defesa e na resposta
aos ofícios, não era a ideia dos DENUNCIADOS ofertar coletivamente
investimentos, mas sim promover a tecnologia financeira das
criptomoedas. Entretanto, assim que recebeu a informação que da forma
como estava disposta as referidas páginas, essas seriam consideradas
CIC, imediatamente foram retiradas do Ar. Outrossim após a notificação,
foi criado um campo de cadastro para oferecimento dos seus serviços e
institucionalizada a sua página de internet.
d) Alguma forma de remuneração é oferecida aos investidores: Podemos
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 14 de 20.

aqui reconhecer que existe uma remuneração. Entretanto essa
remuneração não é fixa, é de risco e todos os clientes da empresa ao tomar
conhecimento e aceitar os termos e condições de uso sabem deste risco.
Ressalta-se que essa “remuneração” é equivalente ao valor aplicado de
por cada cliente igualitariamente, ou seja, sobre o valor colocado na
plataforma o cliente tem um retorno em conformidade com o trabalho
exercido na valorização das criptomoedas adquiridas e vendidas, sendo
aplicado o mesmo percentual a todos os clientes.
e) A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou
de terceiros: Sim. O retorno financeiro é alcançado graças ao trabalho
exercido pelos DENUNCIADOS.”
34.
A isso, acrescentam: “diante das divergências entre a acusação e os pontos
informados, A, B e C, acredita-se que esteja desqualificada a questão da materialidade.”
V.2.2- SOBRE A DESCARACTERIZAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS
35.
Nesse ponto, os Acusados se defendem, alegando que “considerar que a atividade
exercida pelos DENUNCIADOS ou mesmo as páginas institucionais de internet que
explicam o que fazem tratam-se de oferta pública de investimento é FALÁCIA” (grifo
deles).
36.
Para sustentar esse argumento, evocam o art. 2o da Lei no 6.385/76, que contém o
rol dos valores mobiliários sujeitos ao regime da referida lei.
37.
Acrescentam que, com vistas a se descaracterizar a atividade desenvolvida como
uma oferta pública de distribuição de valores mobiliários, “foi instituído para qualquer tipo
de solicitação de negócio um cadastro e necessidade de aceitar termos e condições de uso,
para somente após esse ser direcionado [a] uma página de negócios.”
38.
Assim, alegam ainda que “somente quem tivesse cadastro espontâneo junto à
DENUNCIADA receberia informações direcionadas do trabalho realizado”, o que seria
suficiente para contrariar “totalmente a nomenclatura e o conceito de oferta pública de
investimento”, à medida que “somente quem requisitasse um cadastro, virando cliente,
poderia ter conhecimento dos produtos oferecidos”.
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 15 de 20.

39.
Por fim, alegam confusão por parte da Acusação que, em suas palavras, “entendeu
(...) que a forma como se deu a captação de recursos, por site de internet é considerada
oferta pública de valores mobiliários nos termos do artigo 3o da Instrução 400/03 e do artigo
19, §3o, III da lei 6.385/76.”
40.
Sobre esse ponto, os Acusados se defendem, dizendo:
“Novamente esse douto patrono, data máxima vênia, discorda da visão
desta douta casa, isso porque impossível e não permitido que o mesmo ato
possa ao mesmo tempo ser considerado oferta e produto. Afinal de contas
a oferta pública de investimento (CIC) é definido como sendo um título
mobiliário, conforme entendimento desta denúncia.
Outrossim, não pode o CIC que é considerado o título mobiliário também
ser ao mesmo tempo considerado a forma de distribuição deste título, caso
assim seja entendido, estamos diante do conflito aparente de normas e
critérios, o conhecido Antinomia.” (grifo deles)
V.2.3- SOBRE OS ATENUANTES
41.
Os Acusados alegam que não esperam por condenação, em qualquer nível, neste
PAS. Contudo, solicitam que, caso ocorra, sejam considerados os seguintes atenuantes, nos
termos do art. 66 da ICVM 60723:
(i)
A confissão do ato ilícito, nos termos do inciso I do art. 66 da ICVM 607, pelo
reconhecimento pelos Acusados de “que da forma como foi colocado em seu
site as informações caracterizaram uma OFERTA PUBLICA [sic] DE
INVESTIMENTO” (grifo deles);
(ii)
os bons antecedentes, nos termos do inciso II do art. 66 da ICVM 607, haja
vista que, em suas palavras, “não detém outra reclamação junto a esta
instituição ou mesmo qualquer outra esfera judicial, senão as que estão
presentes nesta acusação e que foram desencadeadas por uma fraude

23 ICVM 607, Art. 66 – “São circunstâncias atenuantes:
I – a confissão do ilícito ou a prestação de informações relativas à sua materialidade;
II – os bons antecedentes do infrator;
III – a regularização da infração;
IV – a boa-fé dos acusados; e
V – a adoção efetiva de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia
de irregularidades, bem como a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica,
avaliada por entidade pública ou privada de reconhecida especialização.”
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 16 de 20.

jornalística”;
(iii)
as tentativas de regularização da infração, nos termos do inciso III do art. 66
da ICVM 607, uma vez que retiravam do ar os produtos que, em seu
entendimento, podiam ser caracterizados como valores mobiliários, o que a
Acusação mencionar as constantes alterações do site de Bluebenx;
(iv)
a boa-fé, nos termos do inciso IV do art. 66 da ICVM 607, haja vista a reiterada
tentativa de marcar audiência pública com a CVM, com vistas à orientação do
que fazer para que sua atividade não fosse considerada como oferta pública de
distribuição de valores mobiliários; e
(v)
a adoção efetiva de mecanismos e procedimentos internos de integridade, nos
termos do inciso V do art. 66 da ICVM 607, haja vista sua busca insistente em
não cometer ilícito, bem como, em suas palavras, “que a empresa desde o
início já possui termos de boas práticas, código de conduta e pratica a
fiscalização de seus clientes para evitar a fraude, elisão fiscal e o combate ao
terrorismo”, tendo ainda implantado “um departamento interno de
Compliance para criar procedimentos internos de integridade e melhores
práticas”.

VI.
PROPOSTAS DE TERMOS DE COMPROMISSO
42.
No curso do PAS, os Acusados apresentaram duas propostas de celebração de
Termos de Compromisso (“TC”).
43.
A primeira proposta foi submetida ao Colegiado da CVM, em reunião ocorrida no
dia 18.01.2022, que decidiu pela sua rejeição, nos seguintes termos24:
“2. APRECIAÇÃO DE PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
– PAS SEI 19957.001908/2021-01
Trata-se de proposta conjunta de termo de compromisso apresentada por
Bluebenx Tecnologia Financeira S.A. (“Bluebenx”), na qualidade de
ofertante, e seu sócio e administrador, Roberto de Jesus Cardassi (“Roberto
Cardassi” e, em conjunto, “Proponentes”), no âmbito de Processo

24 Extrato de Ata – Doc. 1443882
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 17 de 20.

Administrativo Sancionador instaurado pela Superintendência de Registro
de Valores Mobiliários – SRE, no qual não constam outros acusados.
A SRE propôs a responsabilização dos Proponentes pela realização de
oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19
da Lei no 6.385/1976 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/2003, e sem a
dispensa prevista no inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no
art. 4o da Instrução CVM no 400/2003, infração considerada grave nos
termos do inciso II do art. 59 da mesma Instrução, conforme
responsabilidade prevista para a pessoa natural no art. 56-B da Instrução
CVM no 400/2003.
Intimados, os Proponentes apresentaram suas razões de defesa e proposta
conjunta para celebração de termo de compromisso, na qual ofereceram à
CVM o pagamento do valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), em parcela única, sendo: (i) R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
por Bluebenx; e (ii) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por Roberto Cardassi.
Conforme o disposto no art. 83 da então vigente Instrução CVM no
607/2019, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM – PFE/CVM
apreciou, à luz do disposto no art. 11, §5o, incisos I e II, da Lei no
6.385/1976, os aspectos legais da proposta apresentada, tendo opinado pela
"existência de óbice à celebração do termo de compromisso, face ao não
cumprimento do requisito legal (...), no que toca à cessação e correção da
prática de atividades ou atos considerados ilícitos".
Durante reunião do Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê”), a SRE
manifestou entendimento no sentido da impossibilidade de indenização de
prejuízos a investidores, tendo em vista a natureza da infração e a
impossibilidade de certificar a quantidade de valores mobiliários
efetivamente emitidos pela ofertante, por se tratar de mercado marginal.
Adicionalmente, a área técnica reiterou que não houve a cessação da
prática, tendo, inclusive, consultado a página eletrônica da ofertante na
rede mundial de computadores, no momento da reunião, e verificado que
os Proponentes continuavam a ofertar. O Procurador-Chefe, por sua vez,
destacou que o óbice deveria ser mantido pela ausência de cessação da
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 18 de 20.

prática. Diante disso, o Comitê opinou pela rejeição da proposta conjunta
de termo de compromisso apresentada.
O Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do Comitê,
deliberou rejeitar a proposta conjunta de termo de compromisso
apresentada. Na sequência, o Diretor Otto Lobo foi sorteado relator do
processo.”
44.
Já a segunda proposta de TC foi submetida ao Colegiado da CVM, em reunião
datada de 17.01.2023, que novamente deliberou pela sua rejeição, nos seguintes termos25:
“3. APRECIAÇÃO DE NOVA PROPOSTA DE TERMO DE
COMPROMISSO – PAS 19957.001908/2021-01
Trata-se de nova proposta conjunta de termo de compromisso apresentada
por Bluebenx Tecnologia Financeira S.A. (“Bluebenx”), na qualidade de
Ofertante, e Roberto de Jesus Cardassi (“Roberto Cardassi” e, em conjunto
com a Bluebenx, “Proponentes”), na qualidade de sócio e administrador da
Bluebenx, no âmbito de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”)
instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários –
SRE, no qual não constam outros acusados.
A SRE propôs a responsabilização dos Proponentes pela realização, em
tese, de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto
no art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/2003,
e sem a dispensa prevista no inciso I, do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/1976
e no art. 4o da Instrução CVM no 400/2003.
A proposta de termo de compromisso inicialmente apresentada pelos
Proponentes previa o pagamento do valor total de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), em parcela única, sendo, (i) R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais) pela Bluebenx, e (ii) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por
Roberto Cardassi. Naquela ocasião, a Procuradoria Federal Especializada
junto à CVM – PFE/CVM opinou pela existência de óbice jurídico à
celebração do termo de compromisso, tendo em vista a não cessação da
prática de atividades ou atos considerados ilícitos. Na mesma linha,
durante a reunião do Comitê de Termo de Compromisso ("Comitê"), a SRE

25 Extrato de Ata - Doc. 1723474
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 19 de 20.

destacou que os Proponentes continuavam a realizar a oferta de valores
mobiliários sem a obtenção do registro ou da dispensa exigível nos termos
da legislação aplicável. Diante da manifestação da PFE/CVM e da SRE, o
Comitê opinou pela rejeição da proposta apresentada. Em reunião de
18.01.2022, o Colegiado da CVM, por unanimidade, acompanhando o
Parecer do Comitê, deliberou rejeitar a proposta apresentada pelos
Proponentes.
Em 06.04.2022, os Proponentes apresentaram nova proposta de termo de
compromisso em que se comprometem a pagar o valor total de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), em parcela única, distribuídos da seguinte
forma: (i) Bluebenx - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e (ii)
Roberto Cardassi - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Adicionalmente, os Proponentes alegaram que o óbice apontado para a
celebração do termo de compromisso teria sido superado por terem sido
cessados “quaisquer atos que possam ser considerados como uma oferta
pública de contratos de investimento coletivo ou quaisquer outros valores
mobiliários”.
Ao analisar a nova proposta apresentada, a PFE/CVM opinou
pela “impossibilidade de encerramento do processo administrativo
sancionador pela via consensual, ante o não preenchimento dos requisitos
dispostos no art. 11, §5o, incisos I e II da Lei 6.385/76”, “seja em razão
da comprovada continuidade delitiva perpetrada pelos proponentes, seja
em razão da existência de prejuízos individualizados e não contemplados
na renovação da proposta”.
Em reunião do Comitê realizada em 08.11.2022, a SRE informou sobre a
existência de proposta da área técnica de determinação de stop order de
contrato de investimento coletivo à Bluebenx, a ser deliberada pelo
Colegiado da CVM. Na sequência, o Comitê, considerando, em especial, o
óbice jurídico apontado pela PFE/CVM, bem como a informação trazida
pela SRE e a recalcitrância dos Proponentes, entendeu que não seria
oportuno nem conveniente a celebração do termo de compromisso no
presente caso. Desse modo, o Comitê sugeriu ao Colegiado a rejeição da
nova proposta conjunta apresentada pelos Proponentes.”
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Relatório – Página 20 de 20.

O Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do Comitê,
deliberou rejeitar a nova proposta de termo de compromisso apresentada.”

VII.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO
45.
O processo foi distribuído à minha relatoria, em 18.01.202226, na reunião do
Colegiado que deliberou pela rejeição da primeira proposta de TC.
46.
Em 30/08/2024, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM27,
em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

26 Doc. 1428248.
27 Doc. 2124503.
Relatório de Julgamento (2157250) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 1 de 23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.001908/2021-01
Reg. Col. 2461/22

Acusados:
Bluebenx Tecnologia Financeira S.A.
Roberto de Jesus Cardassi

Assunto:
Apurar responsabilidade por suposta oferta pública de distribuição de
valores mobiliários sem a obtenção do registro.

Relator:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SRE em face dos Acusados, para apurar eventuais
responsabilidades de:
(i) Bluebenx, na qualidade de ofertante, por suposta realização de oferta
pública de distribuição de valores mobiliários, sem o devido registro na CVM,
em descumprimento ao que preceituam o art. 19 da Lei no 6.385/76 e o art. 2o
da ICVM 400, e sem a dispensa de registro de que tratam o inciso I do § 5o do
art. 19 da Lei 6.385/76 e o 4o da ICVM 400, infração considerada grave nos
termos do art. 59, inciso II, da mesma Instrução, em vigor à época.
(ii) Roberto Cardassi, na qualidade de sócio administrador de Bluebenx2, por
ter esta supostamente realizado oferta pública de distribuição de valores
mobiliários, sem o devido registro na CVM, em descumprimento ao que
preceituam o art. 19 da Lei no 6.385/76 e o art. 2o da ICVM 400, e sem a
dispensa de registro de que tratam o inciso I do § 5o do art. 19 da Lei 6.385/76
e o 4o da ICVM 400.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Conforme responsabilidade atribuída, nos termos do art. 56-B da ICVM 400, em vigor à época, nos seguintes
termos: “Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são
responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.”
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 2 de 23
2.
Conforme descrito mais detalhadamente no Relatório, a Acusação informa que, por
meio de seu sítio eletrônico, a Bluebenx oferecia publicamente investimentos na forma de
Tokens, que eram lastreados em criptomoedas, precatórios, títulos públicos e imóveis.
3.
No entendimento da Acusação, os referidos Tokens, se submetidos ao chamado
“Howey Test”3, caracterizam-se como os CICs de que trata o inciso IX do art. 2o da Lei no
6.385/76, os quais, por sua vez, são considerados como valores mobiliários sujeitos ao
regime desta lei, “quando ofertados publicamente”, nos termos do referido dispositivo.
4.
Segue, então, a Acusação, destacando a característica pública da oferta, uma vez
que os CICs em tela eram ofertados por meio de site e rede social (Facebook), atingindo ao
público em geral.
5.
Dessa forma, a Acusação concluiu que se tratar efetivamente de oferta pública de
distribuição de valores mobiliários, conforme as definições constantes do inciso IX do art.
2o da Lei no 6.385/76, do inciso III do § 2o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e do inciso IV do
art. 3o da ICVM 400.
6.
Acrescentou a Acusação que Bluebenx manteve a oferta em andamento, utilizando-
se de sua página na internet (https://bluebenx.com/), mesmo após os ofícios enviados pela
Área Técnica, alertando sobre a ocorrência de oferta irregular.
7.
Já os Acusados alegam preliminarmente: (i) prejuízo ao direito de ampla defesa,
pelo fato de o TA fazer referências numéricas (identificadoras) aos documentos constantes
do Processo Originário, e não aos documentos deste PAS; (ii) decurso do prazo prescricional

3 Para a caracterização do contrato de investimento coletivo, a CVM tem reproduzido os critérios empregados
pelo Howey Test, com as devidas adaptações à legislação pátria. Tais parâmetros são ilustrados nos diversos
precedentes sobre o tema: (i) PAS CVM no 19957.009925/2017-00, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em
09/03/2021; (ii) PAS CVM no 19957.010438/2017-81, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 17/08/2021;
(iii) PAS CVM no 19957.009925/2017-00, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 09/03/2021; (iv) PAS CVM
no 19957.003406/2019-91, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 26/10/2020; (v) PAS CVM no
19957.010628/2019-61, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 01/09/2020; (vi) PAS CVM no 19957.007994/2018-
51, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 09/06/2020; (vii) PAS CVM no 19957.006343/2017-63, Dir. Rel. Carlos
Rebello, j. em 09/06/2020; (vii) PAS CVM no 19957.008445/2016-32, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em
18/02/2020; (viii) PAS CVM n° 19957.003593/2018-22, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 29/01/2019; (ix)
PA CVM no RJ2007/11593, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto, j. em 15/01/2008; e (x) PAS CVM no
RJ2006/3364, Pres. Rel. Marcelo Trindade, j. em 16/05/2007.
Além disso, a sessão 4.1 do Parecer de Orientação CVM n° 40/2022 consolida os entendimentos atuais da
Autarquia sobre o tema.
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 3 de 23
para o exercício da pretensão punitiva, nos termos do art. 10 da ICVM 6074, em vigor à
época; (iii) que ao presente caso se aplica a utilização de “outros instrumentos menos
gravosos de medidas de supervisão aos presentes DENUNCIADOS”, conforme
possibilidade prevista no inciso I do art. 4o da ICVM 6075; (iv) que ao presente caso se
aplicam as garantias constitucionais, ponto em que faz menção aos arts. 1o e 170 da
Constituição Federal, bem como a “livre iniciativa” e o “livre exercício de atividade
econômica”, tal como previstos no art. 1o da Lei 13.874/096, motivo pelo qual, em suas
palavras: “ao analisar todas as atividades desta empresa devemos nos voltar as
interpretações legislativas aplicadas por essa lei, principalmente no que concerne a livre
iniciativa de trabalho, a boa-fé, o reconhecimento de vulnerabilidade do particular perante
o Estado e suas Autarquias, visando sempre a incentivar a permanência de pessoas e
empresas como os DENUNCIADOS em nosso País”, ponto em que evoca ainda a presunção
de inocência de que trata o art. 2o da ICVM 6077; (v) para a atividade que desenvolvem não
há regulamentação específica; e (vi) a denúncia apresentada no âmbito do Processo
Originário trata-se de uma “fraude jornalística, trazendo, assim, vícios da acusação desde
o seu início”.
8.
Ademais, no mérito, os Acusados sustentam: (i) que os produtos ofertados não se
caracterizam como valores mobiliários, uma vez que se referem a criptomoedas, para as
quais não há previsão regulatória no Brasil (nesse sentido, destacam entendimento do STJ,
manifestado no CC no 161.123/SP, relatado pelo Exmo. Min. Sebastião Reis Junior)8, bem

4 “Art. 10. Os trabalhos de investigação deverão ser concluídos em 120 (cento e vinte) dias contados da data
de instauração do inquérito administrativo, podendo tal prazo ser prorrogado, mais de uma vez, por meio de
pedido motivado encaminhado à Superintendência Geral, com indicação de novo prazo.”
5 “Art. 4° Considerando as informações obtidas na investigação das infrações administrativas, as
superintendências poderão: I – deixar de lavrar termo de acusação nos casos em que: a) concluir pela
inexistência de irregularidades ou pela extinção da punibilidade; ou b) restar demonstrada a pouca relevância
da conduta, a baixa expressividade da ameaça ou da lesão ao bem jurídico tutelado e a possibilidade de
utilização de outros instrumentos ou medidas de supervisão que julgarem mais efetivos;”
6 “Art. 1o Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção
à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como
agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1o, do parágrafo único do art. 170 e
do caput do art. 174 da Constituição Federal.” (grifou-se).
7 “Art. 2o Nos procedimentos de que trata esta Instrução, a CVM observará os princípios da legalidade, da
finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do
contraditório, da segurança jurídica, do devido processo legal, da presunção de inocência, da celeridade
processual, do interesse público, da impessoalidade, da eficiência e da publicidade.”
8 “Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA ESTADUAL E
JUSTIÇA FEDERAL. INVESTIGADO QUE ATUAVA COMO TRADER DE CRIPTOMOEDA (BITCOIN),

Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 4 de 23
como se referem a precatórios, títulos públicos e imóveis, produtos não definidos como
valores mobiliários, segundo o rol previsto no art. 2o da Lei 6.385/76; e (ii) que a forma como
oferta era feita não a caracteriza como pública, uma vez que, embora se desse por meio de
site a que qualquer pessoa tivesse acesso, era necessário ao potencial interessado o
preenchimento de formulário e a aceitação de termos e condições de uso, a fim de que, então,
pudesse efetivamente acessar as áreas de negócios do site e possibilitar a realização dos
investimentos oferecidos.
9.
Alegam, ainda, os Acusados que a Acusação se confunde ao considerar que o meio
utilizado para a divulgação do negócio (o uso de site e rede social) é, ao mesmo tempo, “a
oferta” e “o produto”.
10.
Por fim, os Acusados apresentam como atenuantes: (i) a confissão do ato ilícito;
(ii) os bons antecedentes; (iii) as tentativas de regularização da infração; (iv) a boa-fé; e (v)
a adoção de mecanismos de integridade.

II.
PRELIMINARES
11.
Como mencionado, os Acusados arguiram, em sede preliminar, os seis pontos
destacados abaixo, sobre os quais passo a discorrer, adiantando, contudo, que voto pela
rejeição de todas as preliminares, como se verá.
II.1 – PREJUÍZO AO DIREITO DE AMPLA DEFESA
12.
Os Acusados alegam prejuízo ao direito de ampla defesa, pelo fato de o TA fazer

OFERECENDO RENTABILIDADE FIXA AOS INVESTIDORES. INVESTIGAÇÃO INICIADA PARA
APURAR OS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 7o, II, DA LEI N. 7.492/1986, 1o DA LEI N. 9.613/1998 E
27-E DA LEI N. 6.385/1976. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE 15 CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS DE OUTROS CRIMES FEDERAIS (EVASÃO DE DIVISAS, SONEGAÇÃO FISCAL E
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSO OU VALOR PARALELAMENTE À CONTABILIDADE EXIGIDA PELA
LEGISLAÇÃO). INEXISTÊNCIA. OPERAÇÃO QUE NÃO ESTÁ REGULADA PELO ORDENAMENTO
JURÍDICO PÁTRIO. BITCOIN QUE NÃO TEM NATUREZA DE MOEDA NEM VALOR MOBILIÁRIO.
INFORMAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB) E DA COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS (CVM). INVESTIGAÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR, POR ORA, NA JUSTIÇA ESTADUAL,
PARA APURAÇÃO DE OUTROS CRIMES, INCLUSIVE DE ESTELIONATO E CONTRA A ECONOMIA
POPULAR. 1. A operação envolvendo compra ou venda de criptomoedas não encontra regulação no
ordenamento jurídico pátrio, pois as moedas virtuais não são tidas pelo Banco Central do Brasil (BCB)
como moeda, nem são consideradas como valor mobiliário pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
não caracterizando sua negociação, por si só, os crimes tipificados nos arts. 7o, II, e 11, ambos da Lei n.
7.492/1986, nem mesmo o delito previsto no art. 27-E da Lei n. 6.385/1976.” (grifos deles)

Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 5 de 23
referências numéricas (identificadoras) aos documentos constantes do Processo Originário,
e não aos documentos deste PAS. Por esse motivo, então, solicitam a nulidade da Acusação,
bem como que seja concedido novo prazo para a apresentação de sua defesa.
13.
Sobre esse ponto, destaco que os Acusados tiveram amplo acesso a ambos os
processos, tanto na fase de apuração dos fatos, o que ocorreu no âmbito do Processo
Originário, quanto, posteriormente, no que foi tratado neste PAS; e tiveram, assim, total
possibilidade de conferir as referências cruzadas feitas no TA que, por sua vez, não
apresentou qualquer ineditismo que pudesse surpreender ou confundir os Acusados, quando
comparado ao que fora tratado no Processo Originário.
14.
Assim, entendo não ser justificável o referido pleito e voto pelo seu indeferimento.

II.2 – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
15.
Os Acusados alegam, ainda, a perda de prazo prescricional para o presente caso, nos
termos do art. 10 da ICVM 6079, em vigor à época, uma vez que, em suas palavras: “entre
a denúncia e a instauração do presente termo acusatório decorreu prazo superior aos 120
(cento e vinte dias), visto que teve o seu início em 08.08.2019 e somente foi ofertada
denúncia em 11.03.2021, sem que existisse nos autos qualquer tipo de pedido de
prorrogação do prazo devidamente motivado ou mesmo aceitação desta continuidade pela
Superintendência Geral”.
16.
Nesse ponto, ressalto que o art. 10 da ICVM 607 não tratava de prazo prescricional
aplicável a processos administrativos conduzidos pelas áreas técnicas da CVM, que viessem
a evoluir para a instauração de PAS, mas sim de inquéritos administrativos “conduzido[s]
pela Superintendência de Processos Sancionadores – SPS”, nos termos do art. 9o da mesma
ICVM 60710, o que não tem relação com o caso ora analisado.
17.
Dessa forma, entendendo não ser sequer aplicável o referido pleito, motivo pelo
qual voto pelo seu indeferimento.

9 “Art. 10. Os trabalhos de investigação deverão ser concluídos em 120 (cento e vinte) dias contados da data
de instauração do inquérito administrativo, podendo tal prazo ser prorrogado, mais de uma vez, por meio de
pedido motivado encaminhado à Superintendência Geral, com indicação de novo prazo.”
10 “Art. 9o O inquérito administrativo deverá ser conduzido pela Superintendência de Processos Sancionadores
– SPS”.
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 6 de 23

II.3 – USO DE INSTRUMENTOS MENOS GRAVOSOS DE MEDIDAS DE SUPERVISÃO
18.
Os Acusados alegam que ao presente caso se aplica o previsto no inciso I do art. 4o
da ICVM 60711, “utilizando-se de outros instrumentos menos gravosos de medidas de
supervisão aos presentes DENUNCIADOS”, uma vez que, ainda em suas palavras: “[e]m
todas as oportunidades que fora indagada através de ofícios encaminhados, CUMPRIU
fielmente o que lhe foi solicitado e sempre esteve em constante modificação para não
cometer irregularidades. (...) nas duas oportunidades em que recebeu ofício informando que
uma das páginas do seu site trazia informações que poderiam ser interpretadas como oferta
pública de investimento (CIC), imediatamente a empresa retirou a página do ar.” (grifos
originais).
19.
Sobre esse ponto, destaco que, de fato, tanto o artigo 9o, § 4o, da Lei no 6.385/7612,
quanto o art. 4o, inciso I, da Resolução CVM no 45/2021 preveem a possibilidade de a CVM
deixar de instaurar PAS, nos casos em que conclua pela “pouca relevância da conduta, a
baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e a utilização de outros instrumentos
e medidas de supervisão que julgar mais efetivos”.
20.
No presente caso, contudo, não há que se falar em pouca relevância da conduta ou
baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado, sobretudo ao considerarmos: (i) a
importância do tema para o mercado de capitais (oferta pública irregular de distribuição de
valores mobiliários, considerada, inclusive, infração grave, nos termos do inciso II do art.
59 da ICVM 400); (ii) o valor envolvido, na ordem de R$ 2 milhões, em captação junto a
pelo menos 265 investidores, conforme os próprios Acusados mencionaram em sua razão de

11 “Art. 4° Considerando as informações obtidas na investigação das infrações administrativas, as
superintendências poderão: I – deixar de lavrar termo de acusação nos casos em que: a) concluir pela
inexistência de irregularidades ou pela extinção da punibilidade; ou b) restar demonstrada a pouca relevância
da conduta, a baixa expressividade da ameaça ou da lesão ao bem jurídico tutelado e a possibilidade de
utilização de outros instrumentos ou medidas de supervisão que julgarem mais efetivos;”
12 Lei 6.385 –
“Art 9o A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2o do art. 15, poderá:
(...)
§ 4o Na apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, a Comissão priorizará as
infrações de natureza grave, cuja apenação proporcione maior efeito educativo e preventivo para os
participantes do mercado, e poderá deixar de instaurar o processo administrativo sancionador, consideradas a
pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e a utilização de outros
instrumentos e medidas de supervisão que julgar mais efetivos.”
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 7 de 23
defesa13; e (iii) a comprovada continuidade da prática da atividade supostamente considerada
como ilícita, o que, por sua vez, foi fator impeditivo para o acolhimento por parte do
Colegiado da CVM de Termos de Compromisso, conforme propostos pelos Acusados, em
duas ocasiões distintas.
21.
Ademais, sobre os ilícitos que atentam contra o mercado de capitais em geral,
sujeitos à atividade sancionadora desta Autarquia, deve-se ter em mente os “efeitos mais
amplos sobre a credibilidade no funcionamento do mercado de capitais (...) que referidas
condutas podem provocar”14.
22.
Por tais razões, então, voto pelo indeferimento da preliminar em tela.

II.4 – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE ECONÔMICA
23.
Os Acusados alegam, ainda, que ao presente caso se aplicam as garantias
constitucionais, ponto em que fazem menção aos arts. 1o e 170 da Constituição Federal, bem
como a “livre iniciativa” e o “livre exercício de atividade econômica”, tal como previstos no
art. 1o da Lei da Liberdade Econômica15, motivo pelo qual, em suas palavras: “ao analisar
todas as atividades desta empresa devemos nos voltar as interpretações legislativas
aplicadas por essa lei, principalmente no que concerne a livre iniciativa de trabalho, a boa-
fé, o reconhecimento de vulnerabilidade do particular perante o Estado e suas Autarquias,
visando sempre a incentivar a permanência de pessoas e empresas como os
DENUNCIADOS em nosso País”, ponto em que evocam ainda a presunção de inocência de

13 Folhas 25 e 26 do Doc. 1301066:
“Por fim novamente ressalta-se que os ofícios encaminhados foram de dois produtos diferentes, ou seja,
SPREAD e BONDS, assim a informações encaminhada a CVM tiveram também as suas divisões de clientes e
valores. Sendo que na primeira oportunidade quando informado que possuía 105 clientes com valores
investidos inicialmente de R$ 1.115.000,00 (um milhão, cento e quinze mil reais) eram somente
correspondentes ao SPREAD e que o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) em total de 164 clientes
era referente ao produto BONDS, relembrando que esse produto não é mais comercializado e foi descontinuado
pelos DENUNCIADOS.”
14 PAS CVM no 19957.007122/2023-51, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 30/04/2024.
15 Lei 13.874/09 - “Art. 1o Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece
normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação
do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1o, do parágrafo único
do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal.”
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 8 de 23
que trata o art. 2o da ICVM 60716.
24.
Sobre este ponto, vale destacar que o exercício das “garantias constitucionais”, bem
como os princípios da “livre iniciativa” e do “livre exercício de atividade econômica”, tais
como evocaram os Acusados, nos termos supramencionados, não prescindem da observação
das leis e normas regulamentadoras que visem garantir proteções essenciais para os
respectivos setores de atuação dos eventuais interessados, bem como de toda a sociedade,
tais como o interesse público, a concorrência leal, o consumidor (no caso da CVM, o
investidor), a lisura do mercado de capitais, a preservação do meio ambiente e outros
aspectos sociais e econômicos17.
25.
Nesse sentido, muitas normas editadas por diferentes órgãos competentes
explicitam essa característica no corpo de seus textos. No caso da ICVM 400, por exemplo,
seu art. 1o contemplava essa particularidade, nos seguintes termos:
“Art. 1o Esta Instrução regula as ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários, nos mercados primário ou secundário e tem por fim assegurar
a proteção dos interesses do público investidor e do mercado em geral,
através do tratamento equitativo aos ofertados e de requisitos de ampla,
transparente e adequada divulgação de informações sobre a oferta, os
valores mobiliários ofertados, a companhia emissora, o ofertante e demais

16 ICVM 607 - “Art. 2o Nos procedimentos de que trata esta Instrução, a CVM observará os princípios da
legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla
defesa, do contraditório, da segurança jurídica, do devido processo legal, da presunção de inocência, da
celeridade processual, do interesse público, da impessoalidade, da eficiência e da publicidade.”
17 A título de exemplo, vale mencionar:
1- Mercado de capitais: Lei no 6.385/76, Lei no 6.404/76, normas editadas pela CVM;
2- Legislação fiscal e tributária: normas que regulamentam a arrecadação de impostos e taxas que os
contribuintes (pessoas naturais e jurídicas) devem recolher;
3- Legislação sanitária e ambiental: leis que estabelecem padrões para a preservação ambiental, que
devem ser observadas pelos agentes econômicos no exercício de atividades potencialmente danosas;
4- Direitos do consumidor: normas que protegem os consumidores e asseguram práticas comerciais
justas, amenizando o desequilíbrio que, em regra, se observa nas relações entre fornecedores e
consumidores;
5- Legislação trabalhista: regras que garantem direitos e condições justas de trabalho para os
empregados, assim como os direitos dos empregadores, sempre levando em conta o desequilíbrio que
tende a existir nas relações entre patrões e empregados;
6- Concorrência: leis antitruste que visam evitar práticas monopolistas, oligopolistas, a formação de
cartéis e outras práticas prejudiciais à livre concorrência, bem como promover a competição saudável
entre os agentes econômicos, com vistas a melhorar a qualidade dos produtos e serviços ofertados; e
7- Licenciamento e autorizações: Exigências para a obtenção de licenças e alvarás necessários para o
funcionamento de determinados tipos de atividades econômicas.
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 9 de 23
pessoas envolvidas.” (grifou-se)
26.
Ou seja, as regulamentações complementares são essenciais para promover, em sua
extensão máxima, todas as garantias constitucionais, incluindo os princípios da “livre
iniciativa” e do “livre exercício de atividade econômica”, tais como evocaram os Acusados,
mas também a responsabilidade social, o bem-estar coletivo e outros valores e interesses
sociais relevantes, constituindo, assim, marcos necessários para que se assegure a proteção
desses interesses.
27.
Isso posto, não vejo necessidade de me estender tanto mais nesse tema para
fundamentar meu voto de indeferimento da preliminar em tela.

II.5 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA
28.
Os Acusados também alegam não haver regulamentação específica para a atividade
que desenvolvem, uma vez que, em suas palavras: “atuam no mercado de criptomoeda,
tendo como atividade única a compra e venda de moedas virtuais, através das quais com as
suas valorizações obtém lucros e dividem esses com os seus clientes.”; ainda sobre esse
ponto, acrescentam: “A própria CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e o Banco Central
não reconhecem a existência das criptomoedas; não podemos, por lógica, considerar a
existência de qualquer oferta deles como sendo um investimento, quem dirá um investimento
coletivo. Outrossim trata-se de uma oferta inexistente ou mesmo um produto inexistente para
a legislação pátria.”
29.
Sobre esse ponto, vale destacar que, conforme ficou comprovado pela Acusação
(como veremos mais adiante), Bluebenx ofertava Tokens, e não as criptomoedas e os demais
ativos em si, atraindo, por conseguinte, a atenção e fiscalização da CVM.
30.
Nesse sentido, é esclarecedor o seguinte texto disponibilizado publicamente pela
CVM em seu site, quanto à sua atuação sobre criptoativos:
“Os criptoativos são ativos virtuais, protegidos por criptografia, presentes
exclusivamente em registros digitais, cujas operações são executadas e
armazenadas em uma rede de computadores. Há situações onde os
criptoativos podem ser caracterizados como valores mobiliários, por
exemplo, quando configuram um contrato de investimento coletivo. Nessa
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 10 de 23
situação, a oferta deve ser realizada de acordo com a regulação da CVM.
Quando se tratar apenas de uma compra ou venda de moeda virtual (ex.
Bitcoin), a matéria não é da competência da CVM.”18 (grifou-se)
31.
Há que se observar, ainda, que há tempos a CVM envida esforços para tornar mais
clara sua atuação sobre a matéria, como bem notou o Presidente João Pedro Nascimento em
caso recente no qual este Colegiado analisou se determinado produto caracterizava ou não
CIC para os fins da regulamentação da CVM19:
“10. A regulação e a jurisprudência administrativa da CVM têm se
atualizado em busca de conferir maior clareza e previsibilidade sobre o que
se enquadra no conceito de valor mobiliário, especialmente no que se refere
aos CICs e suas múltiplas facetas. O conceito de valor mobiliário tem
natureza funcional-instrumental, sendo fundamental para delimitar o
regime mobiliário e, consequentemente, a competência da CVM.
11. Recentemente, por meio da edição de pareceres de orientação e ofícios
circulares e da emissão de stop orders, a CVM tem provido recomendações
e orientações claras e precisas aos agentes de mercado quanto às
interseções entre o mercado de capitais e a criptoeconomia, inclusive
quanto aos critérios utilizados pela Autarquia para caracterizar
determinado produto e/ou oportunidade de investimento envolvendo
criptoativos como CIC.”
32.
Feitas as colocações acima, considero desnecessário me estender também sobre
esse ponto, a fim de demostrar que não deve prosperar a alegação dos Acusados quanto a
não haver regulamentação específica para a atividade que desenvolvem, motivo pelo qual
voto pelo indeferimento do referido pleito preliminar.

II.6 – A DENÚNCIA É UMA FRAUDE JORNALÍSTICA
33.
Por fim, os Acusados alegaram, em suas preliminares que a denúncia apresentada
no âmbito do Processo Originário tratava-se de uma “fraude jornalística, trazendo, assim,

18 A informação pode ser acessada na página sobre Ofertas/Atuações Irregulares.
19 Recurso contra decisão da SRE, no âmbito do Processo Administrativo CVM no 19957.014289/2022-97,
analisado em reunião do Colegiado da CVM ocorrida em 30/04/2024.
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 11 de 23
vícios da acusação desde o seu início”.
34.
Sobre esse ponto, vale esclarecer que a denúncia feita à SOI/GOI-2 foi tratada no
âmbito do Processo Originário, à época, tanto pela SOI/GOI-2, de forma preliminar, quanto,
pela SRE/GER-3, área de competência sobre o tema, de forma mais específica.
35.
Pelo que se observa naquele Processo Originário, ambas as áreas técnicas não se
detiveram ao que fora denunciado para formar seus relatórios sobre o caso. Pelo contrário,
consultaram os sites e redes sociais de Bluebenx, bem como solicitaram-lhe esclarecimentos
sobre os fatos, com vistas a que prestasse os seus próprios esclarecimentos e apresentasse
documentos sobre suas atividades, dando, assim, total oportunidade de defesa.
36.
Da mesma forma, já no âmbito do presente PAS, Bluebenx teve ampla
possibilidade de defesa e de demonstração, mediante contraprovas, de que suas atividades
não se configurariam em oferta pública irregular de valores mobiliários.
37.
Ou seja, não prospera a alegação de que o presente PAS não deve ir adiante, pela
alegação de que a denúncia apresentada no âmbito do Processo Originário supostamente
decorreria de uma “fraude jornalística, trazendo, assim, vícios da acusação desde o seu
início”, motivo pelo qual voto pelo indeferimento também desse pleito preliminar.

III.
AUTORIA E MATERIALIDADE
38.
Como adiantado, a Acusação imputou aos Acusados a prática de oferta pública de
distribuição de valores mobiliários, sem o devido registro na CVM, em descumprimento ao
que preceituam o art. 19 da Lei no 6.385/76 e o art. 2o da ICVM 400, bem como sem a
dispensa de registro de que tratam o inciso I do § 5o do art. 19 da Lei 6.385/76 e o 4o da
ICVM 400.
39.
A oferta pública indevida seria de CICs, segundo a Acusação. Isso traz
especificidade para este caso, uma vez que, nos termos do inciso IX do art. 2o da Lei
6.385/76, um CIC só é considerado valor mobiliário se distribuído publicamente.
40.
Assim, passo a analisar separadamente se os produtos ofertados podem ser
caracterizados como CICs, a fim de que, em seguida, se a oferta tal como realizada pode ser
caracterizada como pública.
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 12 de 23

III.1- CARATERIZAÇÃO DOS PRODUTOS OFERTADOS COMO CICS
41.
Quanto ao fato de os produtos ofertados serem ou não caracterizados como CICs,
destaco que a CVM já enfrentou esse tema em diversas oportunidades20.
42.
Da experiência adquirida, a CVM tem adotado, com as devidas adaptações à
legislação pátria, os critérios empregados pelo “Teste de Howey”, para a caracterização ou
não de um CIC21. Atualmente, a sessão 4.1 do Parecer de Orientação CVM n° 40/2022
consolida os entendimentos atuais da Autarquia sobre o tema.
43.
Nesse sentido, os seguintes critérios devem ser observados:
(i) Investimento: aporte em dinheiro ou bem suscetível de avaliação econômica;
(ii) Formalização: título ou contrato que resulta da relação entre investidor e
ofertante, independentemente de sua natureza jurídica ou forma específica;
(iii) Caráter coletivo do investimento;
(iv) Expectativa de benefício econômico: seja por direito a alguma forma de
participação, parceria ou remuneração, decorrente do sucesso da atividade referida
no item (v) a seguir;
(v) Esforço de empreendedor ou de terceiro: benefício econômico resulta da

20 Nesse sentido: (i) PAS 19957.005524/2022-30, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 16.07.2024; (ii) PAS 19957.
009444/2019-58, Dir. Rel. João Accioly, j. em 03/10/2023; (iii) Consulta no âmbito do Processo
Administrativo CVM no 19957.014289/2022-97, decisão do Colegiado datada de 30/04/2024; (iv) PAS CVM
no 19957.010628/2019-61, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 01/09/2020; (v) PAS CVM no
19957.007994/2018-51, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 09/06/2020; (vi) PAS CVM no
19957.010391/2017-56, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 18/02/2020; (vii) PAS CVM no 19957.008445/2016-
32, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 18/02/2020; (viii) PAS CVM no 19957.009524/2017-41, Dir. Rel.
Gustavo Machado Gonzalez, j. em 22/04/2019; (ix) PAS CVM no 19957.006343/2017-63, Dir. Rel. Carlos
Alberto Rebello Sobrinho, j. em 26/02/2019; (x) Processo CVM no RJ2007/11593, j. em 15/01/2008.
21 Tais parâmetros são ilustrados nos diversos precedentes sobre o tema: (i) PA CVM no RJ2007/11593, Dir.
Rel. Marcos Barbosa Pinto, j. em 15/01/2008; (ii) PAS CVM no 19957.007994/2018-51, Dir. Rel. Gustavo
Gonzalez, j. em 09/06/2020; (iii) PAS CVM no RJ2006/3364, Pres. Rel. Marcelo Trindade, j. em 16/05/2007;
(iv) PAS CVM no 19957.006343/2017-63, Dir. Rel. Carlos Rebello, j. em 09/06/2020; (v) PAS CVM n°
19957.003593/2018-22, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 29/01/2019; (vi) PAS CVM no
19957.010628/2019-61, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 01/09/2020; (vii) PAS CVM no 19957.008445/2016-
32, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 18/02/2020; (viii) PAS CVM no 19957.003406/2019-91, Dir. Rel.
Gustavo Machado Gonzalez, j. em 26/10/2020; (ix) PAS CVM no 19957.009925/2017-00, Dir. Rel. Alexandre
Costa Rangel, j. em 09/03/2021; e (x) PAS CVM no 19957.010438/2017-81, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel,
j. em 17/08/2021. Além disso, a sessão 4.1 do Parecer de Orientação CVM n° 40/2022 consolida os
entendimentos atuais da Autarquia sobre o tema.
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 13 de 23
atuação preponderante de terceiro que não o investidor; e
(vi) Oferta pública: esforço de captação de recursos junto à poupança popular.
44.
Conforme se verifica do Relatório, tanto a Acusação quanto a defesa dos Acusados
se valeram do Howey Test, na fundamentação de seus argumentos.
45.
A Acusação constatou a presença de todos os critérios. Já os Acusados, em sua
defesa, negam que a oferta dos produtos tenha contemplado todos os referidos critérios. Mais
especificamente, nega a existência dos três primeiros critérios.
46.
Em suas palavras:
“a) Há investimento: Sim, a empresa ao ofertar a sua prestação de serviço o faz mediante
um aporte financeiro, entretanto, diferentemente do que entende o superintendente esse
aporte não é um Token (ICO) e sim um acesso a uma plataforma para de forma
compartilhada realizar compra e venda de criptomoedas (bitcon, etc), que conjuntamente
com outras pessoas e através da expertise dos DENUNCIADOS obter a valorização
dessas moedas, aumentando assim os seus recursos.
b) Esse investimento é formalizado por um título, ou contrato: Aqui existe uma
diferenciação entre o proposto pelo superintendente e o entendimento deste douto
patrono, pois a CVM e o BC não reconhece a compra e venda de criptomoedas como
sendo um título mobiliário, bem como diante da inexistência jurídica deste ativo não
podemos considerar a sua oferta como um contrato coletivo de investimento, visto que a
própria definição de contrato em nossa legislação pátria necessita da existência de um
objeto legal. Ainda os Alertas da CVM informam que somente são considerados títulos
mobiliários os ICO.
c) O investimento é coletivo: Foi. Como informado na defesa e na resposta aos ofícios,
não era a ideia dos DENUNCIADOS ofertar coletivamente investimentos, mas sim
promover a tecnologia financeira das criptomoedas. Entretanto, assim que recebeu a
informação que da forma como estava disposta as referidas páginas, essas seriam
consideradas CIC, imediatamente foram retiradas do Ar. Outrossim após a notificação,
foi criado um campo de cadastro para oferecimento dos seus serviços e institucionalizada
a sua página de internet.
d) Alguma forma de remuneração é oferecida aos investidores: Podemos aqui reconhecer
que existe uma remuneração. Entretanto essa remuneração não é fixa, é de risco e todos
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 14 de 23
os clientes da empresa ao tomar conhecimento e aceitar os termos e condições de uso
sabem deste risco. Ressalta-se que essa “remuneração” é equivalente ao valor aplicado
de por cada cliente igualitariamente, ou seja, sobre o valor colocado na plataforma o
cliente tem um retorno em conformidade com o trabalho exercido na valorização das
criptomoedas adquiridas e vendidas, sendo aplicado o mesmo percentual a todos os
clientes.
e) A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros:
Sim. O retorno financeiro é alcançado graças ao trabalho exercido pelos
DENUNCIADOS.”
47.
À redação acima, os Acusados acrescentam: “diante das divergências entre a
acusação e os pontos informados, A, B e C, acredita-se que esteja desqualificada a questão
da materialidade.”
48.
Confronto abaixo os posicionamentos da Acusação e da defesa dos Acusados para
cada critério em que divergiram:
a) Investimento: A defesa dos Acusados reconhece ter havido investimentos. Contudo
nega que os aportes tenham se dado mediante contraprestação em foram de Token
(ICO), e sim mediante a, em suas palavras, “acesso a uma plataforma para, de forma
compartilhada, realizar compra e venda de criptomoedas (bitcon, etc)”.
A Acusação, por outro lado, comprovou pelos documentos que compõem os autos
deste PAS e do Processo Originário, que não se tratava de investimento direto em
criptomoedas ou nos demais ativos mencionados pelos Acusados, mas efetivamente
em títulos que representavam tais ativos, quais sejam, exatamente os Tokens cuja
existência é negada pela defesa dos Acusados22.

22 Assim destacou a Acusação, em seu TA (números dos documentos mencionados abaixo se referem ao
Processo Originário):
"Rendimento e performance para ajudar as suas conquistas" (0840706, pág. 18)
"A Bluebenx nasceu para transformar o paradigma de que ativos rentáveis são um privilégio de quem tem
muito dinheiro. Com Token da Bluebenx é possível participar de uma cesta de ativos reais que oferecem
excelente performance de valorização" (1184083, pág. 13)
"Seja um dos primeiros a adquirir um ativo inovador, seguro e parecido com a renda fixa, mas explorando as
oportunidades do mercado futuro! (...) Acessível: Durante a pré-venda com apenas 100,00 você se torna
proprietário de um cripto ativo lastreado por uma cesta de ativos reais. Após a pré-venda a aquisição mínima
por compra passa a ser R$ 2 mil reais". (1184083, pág. 17)

Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 15 de 23
Desse confronto, a meu ver, fica claro que o critério “Investimento” do Teste de
Howey encontra-se presente, sendo os Tokens os instrumentos efetivamente
oferecidos em contrapartida aos aportes realizados pelos investidores.
b) Formalização: A defesa dos Acusados nega a existência desse critério, reiterando a
alegação de que compra e venda de criptomoeda não se configura em negociação
com títulos e valores mobiliários, bem como que não há regramento para considerar
tal ativo como CIC, uma vez que, conforme a própria CVM informa ao mercado para
temas dessa natureza, somente são considerados títulos mobiliários os ICO.
Como se vê, os Acusados insistem em alegações que já foram desconstruídas acima,
seja sobre a competência da CVM para atuar em ofertas de CIC para investimentos
em criptoativos, tema já tratado nas preliminares do presente voto, seja na
caraterização de seus produtos como Token, tema tratado imediatamente acima.
Por esse motivo, é desnecessário me estender mais para manifestar meu
entendimento de que o critério “Formalização” do Teste de Howey encontra-se
presente.
c) Caráter coletivo do investimento: Nesse ponto, os Acusados reconhecem que os
investimentos foram feitos de forma coletiva. Sua resposta: “Foi”.
Contudo, acrescentam que, em suas palavras: “assim que recebeu[ram] a informação
que da forma como estava disposta as referidas páginas, essas seriam consideradas
CIC, imediatamente foram retiradas do Ar”, e que: “após a notificação, foi criado
um campo de cadastro para oferecimento dos seus serviços e institucionalizada a
sua página de internet”.

No documento "Termo de Uso e Condições Gerais" está formalizado qual o aporte mínimo necessário para o
investidor:
"4.3 O aporte inicial na plataforma da BLUEBENX é o mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de
depósitos no Brasil. Os aportes em moedas estrangeiras ou criptomoedas, serão convertidos de acordo com o
índice do BitValor (https://bitvalor.com/) para reais, no dia da efetivação do depósito. Não há limite de valor
para aportes superiores ao mínimo estabelecido." (0945423, pág. 3)
"A quantidade mínima de aquisição dos tokens nesta etapa de oferta dos tokens, intitulada como pré-venda,
será de 100 (cem) unidades de tokens, conforme valor indicado na plataforma. A etapa de pré-venda se encerra
no dia 31/10/2020 ou após esgotarem as unidades disponíveis para esta etapa, de 2.000.000 (dois milhões) de
unidades de tokens, caso as 2.000.000 (dois milhões) de unidades de token esgotem antes do prazo indicado
para pré-venda, o final da etapa será antecipado. Após o encerramento do período ou do lote de pré-venda, o
mínimo será de 2.000 (dois mil) unidades de tokens." (1208565, pág. 2)
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 16 de 23
Entretanto, no curso do Processo Originário e no presente PAS, constatou-se que os
Acusados não retiraram as ofertas da internet. Quando muito, conforme
mencionaram em suas razões de defesa, alteraram os sites, supostamente deixando
de oferecer os produtos que entendiam que pudessem vir a se configurar como ofertas
públicas de distribuição de valores mobiliários, mas não tiraram efetivamente o site
do ar, o que, inclusive, contribuiu para que a CVM rejeitasse Termos de
Compromisso propostos pelos Acusados, em duas ocasiões distintas.
Quanto à alegação de criação de campo de cadastro para o oferecimento dos serviços,
bem como da institucionalização da página da internet, não vejo como tal argumento
possa contribuir para a descaracterização da natureza coletiva do investimento, uma
vez que tais medidas apenas criam uma etapa a mais para a efetivação do
investimento por parte dos potenciais interessados na oferta, em nada deixando de se
observar a característica mencionada pela Acusação sobre esse ponto, de que, em
suas palavras:
“c) O investimento é coletivo? Sim, na medida em que é oferecido indistintamente e
pode ser adquirido por vários investidores, de modo que os esforços do empreendedor
são padronizados e direcionados à coletividade.”
Conforme o Colegiado decidiu em julgados recentes, a coletividade do investimento
refere-se às características próprias do projeto que se quer viabilizar com os recursos;
deve-se usar os recursos captados em conjunto para um só empreendimento23. É o
que ocorre no caso concreto, tendo em vista que o investimento é oferecido
indistintamente e pode ser adquirido por vários investidores, de modo que os esforços
do empreendedor (os Acusados) são padronizados e destinados à coletividade.
Pelos motivos acima, entendo restar presente o critério “Caráter coletivo do
investimento”, do Teste de Howey, para o caso em tela.
49.
Como se vê, os Acusados não conseguiram apresentar contraprovas que afastassem

23 Nesse sentido: PAS CVM no 19957.005524/2022-30, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 16/07/2024; PAS CVM no
19957.009444/2019-58, Dir. Rel. João Accioly, j. em 03/10/2023; PAS CVM no 19957.008632/2020-01 e PAS
CVM no 19957.004489/2022-31, Dir. Rel. João Accioly, j. em 14/11/2023; e PAS CVM no
19957.010181/2022-25, Dir. Rel. João Accioly, j. em 20/11/2023. Apresentei manifestação de voto neste
último PAS, mas sem divergir das considerações do Relator sobre a caracterização da coletividade do
investimento.
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 17 de 23
a caracterização dos produtos ofertados como CICs, nos termos do Teste de Howey.
50.
Ademais, apenas para deixar mais claro o entendimento da CVM referente ao
destino de um investimento captado por meio de um CIC — se para aplicação em
criptoativos, ou nos demais ativos mencionados pelos Acusados, que em si sejam ou não
considerados como valores mobiliários —, destaco as palavras elucidativas do então Diretor
Gustavo Gonzalez, esclarecendo que a destinação dos recursos, por si só, não é suficiente
para descaracterizar um contrato de investimento como CIC:
“a diversidade de ativos e projetos nos quais os recursos captados
mediante ofertas de contratos de investimento coletivo foram investidos no
passado é prova eloquente de que a destinação dos recursos, isoladamente
considerada, é fator de pouca ou nenhuma relevância para a análise
acerca da existência de um CIC. Laranjas certamente não são valores
mobiliários, assim como não o são quartos de hotel, vagas de garagem,
bois e avestruzes, para ficar apenas em alguns dos exemplos mais famosos
no Brasil.”24
51.
Contudo, como já mencionado, um CIC só é considerado valor mobiliário se
ofertado publicamente, nos termos do inciso IX do art. 2o da Lei 6.385. Assim, passo à
análise da forma como a oferta era realizada.

III.2- CARATERIZAÇÃO DA OFERTA COMO PÚBLICA
52.
Como se observa pelos argumentos e provas trazidos pela Acusação, a oferta dos
CICs era realizada por meio de site mantido no ar pela Bluebenx, acusação que, por sua vez,
não foi desmentida pelos próprios Acusados.
53.
Sobre o tema, os Acusados, em suas razões de defesa, sustentaram que: (i)“a ideia
do site Bluebenx.com nunca foi ofertar investimento, mas sim trazer aos seus clientes um
método de informação das atividades realizadas e conceituar a empresa.”; (ii) alteravam o
conteúdo do site em diferentes oportunidades, ao recebem ofícios da áreas técnicas
(SOI/GOI-2 e SRE/GER-3), dando conta de que suas atividades pudessem configurar oferta
pública irregular de valores mobiliários; (iii) instituíram a necessidade de potenciais

24 PAS CVM no 19957.007994/2018-51, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 09/06/2020.
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 18 de 23
interessados realizarem cadastro no site previamente a serem direcionados à área de negócio,
com vistas a se descaracterizar a atividade desenvolvida como uma oferta pública de
distribuição de valores mobiliários, alegando, assim, que “somente quem tivesse cadastro
espontâneo junto à DENUNCIADA receberia informações direcionadas do trabalho
realizado”, o que seria suficiente para contrariar “totalmente a nomenclatura e o conceito
de oferta pública de investimento”, à medida que “somente quem requisitasse um cadastro,
virando cliente, poderia ter conhecimento dos produtos oferecidos”.
54.
Ocorre que, pelas razões já demonstradas no item III.1 acima, nenhuma dessas
alegações é suficiente para descaracterizar a oferta de CICs pelos Acusados como pública e
irregular.
55.
Um dos argumentos que talvez mereça um pouco mais de atenção, apenas para
efeito de esclarecimento, é a menção à implementação da necessidade criação de cadastro
para potenciais interessados, medida que, no entendimento dos Acusados, seria suficiente
para contrariar “totalmente a nomenclatura e o conceito de oferta pública de investimento”,
uma vez que “somente quem requisitasse um cadastro, virando cliente, poderia ter
conhecimento dos produtos oferecidos.”
56.
Ora, tal medida não afasta o caráter público de uma oferta, criando apenas mais
uma etapa para que qualquer interessado em geral possa aderir ao negócio oferecido.
57.
Ainda sobre esse ponto, vale destacar o seguinte argumento dos Acusados:
“Do enquadramento da captação de recursos: Entendeu o
Superintendente que a forma como se deu a captação de recursos, por site
de internet é considerada oferta pública de valores mobiliários nos termos
do artigo 3o da Instrução 400/03 e do artigo 19, §3o, III da lei 6.385/76.
(...)
Novamente esse douto patrono, data máxima vênia, discorda da visão
desta douta casa, isso porque impossível e não permitido que o mesmo ato
possa ao mesmo tempo ser considerado oferta e produto. Afinal de contas
a oferta pública de investimento (CIC) é definido como sendo um título
mobiliário, conforme entendimento desta denúncia.
Outrossim, não pode o CIC que é considerado o título mobiliário também
ser ao mesmo tempo considerado a forma de distribuição deste título, caso
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 19 de 23
assim seja entendido, estamos diante do conflito aparente de normas e
critérios, o conhecido Antinomia.” (grifo originais)
58.
Por este último argumento, então, os Acusados parecem demonstrar não terem
compreendido as etapas a se considerar num processo dessa natureza, o qual ocorre ao menos
em duas etapas: (i) verificar se o produto ofertado configura ou não um CIC; e (ii) na
sequência, da mesma forma, verificar se a oferta se caracteriza ou não como pública.
59.
Seguindo adiante, a definição de oferta pública constante do inciso III do § 3o do
art. 19 da Lei no 6.385/7525, à época dos fatos, era complementada com o previsto na ICVM
400, nos termos de seu art. 3o:
“Art. 3o São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta
à venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou
subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer um dos seguintes
elementos:
I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos,
prospectos ou anúncios, destinados ao público, por qualquer meio ou
forma;
(...)
IV - a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos,
especialmente através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos
(páginas ou documentos na rede mundial ou outras redes abertas de
computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer
forma de comunicação dirigida ao público em geral com o fim de
promover, diretamente ou através de terceiros que atuem por conta do
ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores
mobiliários.” (grifou-se)

25 Lei 6.385 –
Art. 19, § 3o - Caracterizam a emissão pública:
(...)
III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos
serviços públicos de comunicação.

Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 20 de 23
60.
Ademais, com relação à oferta pública por meio da internet, o Parecer de
Orientação CVM n° 32, datado de 2005, já dispõe que “(...) o uso de Internet como meio
para divulgar a oferta de valores mobiliários caracteriza a oferta, via de regra, como
pública, nos termos do inciso II do §3o do art. 19 da Lei no 6.385/76, uma vez que a Internet
permite o acesso indiscriminado às informações divulgadas por seu intermédio”,
entendimento este reiterado em julgados desta Autarquia26.
61.
É fato que, por outro lado, o próprio o Parecer de Orientação CVM n° 32 prevê
ser possível descaracterizar a oferta realizada por meio da internet como pública, se tomadas
algumas medidas preventivas, quais sejam:
(i) medidas efetivas tomadas pelo patrocinador da página da internet –
information provider – para impedir que o público em geral tenha acesso ao
conteúdo da página;
(ii) inexistência de divulgação da página ao público pelo patrocinador da página
da internet por meio de correio eletrônico não solicitado, em mecanismos de
busca, salas de discussão, por propaganda em páginas na internet ou revistas; e
(iii) existência de indicação direta ou indireta, mas suficientemente clara, de que
a página não foi criada para o público em geral.
62.
Como se vê, da maneira como a oferta de CIC era feita no presente caso, via site
na internet e página em rede social (Facebook), e sem contar com qualquer das medidas
preventivas lisadas no Parecer de Orientação CVM n° 32, entendo, com base nos dispositivos
legais e normativos supramencionados, que realmente se tratava de oferta pública de
distribuição de CIC, especificidade que caracteriza o CIC como valor mobiliário, nos termos
do art. 2o, IX, da Lei no 6.385/76 e, consequentemente, a operação em tela como uma oferta
pública de distribuição de valores mobiliários realizada de forma irregular pelos Acusados.

IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

26 Nesse sentido: (i) PAS CVM no 19957.005524/2022-30, Dir. Rel. Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque
Lobo, j. em 16.07.2024; (ii) PAS CVM no 19957.000829/2021-74, Dir. Rel. Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, j. em 12/03/2024; (iii) PAS CVM no 19957.003642/2020-41, Dir. Rel. Alexandre Rangel,
j. em 03/05/2022; (iv) PAS CVM no 19957.010438/2017-81, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 17/08/2021; e
(v) PAS CVM no 19957.008401/2016-11, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 04/09/2020.
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 21 de 23
63.
Por todo o exposto, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados por
oferta pública irregular de valores mobiliários, uma vez que tal oferta se deu sem o devido
registro na CVM, em descumprimento ao que preceituam o art. 19 da Lei no 6.385/76 e o
art. 2o da ICVM 400, e sem a dispensa de registro de que tratam o inciso I do § 5o do art. 19
da Lei 6.385/76 e o 4o da ICVM 400, ressaltando tratar-se de infração grave, nos termos do
art. 59, inciso II, da referida Instrução.
64.
Ademais, destaco que os fatos concernentes ao PAS são posteriores à entrada em
vigor da Lei no 13.506/17, que alterou a Lei no 6.385/76. Desse modo, considero, no que
tange à aplicação de penalidades pela CVM, no âmbito de processos administrativos
sancionadores, a redação atual da Lei no 6.385/76.
65.
Ressalto, ainda, que as provas carregadas nos autos indicam o valor da ordem
de, ao menos, R$ 2 milhões, em captação junto a pelo menos 265 investidores, conforme os
próprios Acusados mencionaram em suas razões de defesa27.
66.
Passo, então, a calcular a dosimetria da pena, fixando a pena-base e os eventuais
agravantes e atenuantes, nessa ordem, em conformidade ao disposto no art. 62 da Resolução
CVM no 45/2128.
67.
Com base nas circunstâncias do caso concreto e em linha com precedentes do
Colegiado acerca das imputações de que se trata29, fixo pena-base: (i) em relação a Bluebenx

27 Folhas 25 e 26 do Doc. 1301066:
“Por fim novamente ressalta-se que os ofícios encaminhados foram de dois produtos diferentes, ou seja,
SPREAD e BONDS, assim a informações encaminhada a CVM tiveram também as suas divisões de clientes e
valores. Sendo que na primeira oportunidade quando informado que possuía 105 clientes com valores
investidos inicialmente de R$ 1.115.000,00 (um milhão, cento e quinze mil reais) eram somente
correspondentes ao SPREAD e que o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) em total de 164 clientes
era referente ao produto BONDS, relembrando que esse produto não é mais comercializado e foi descontinuado
pelos DENUNCIADOS.”
28 “Art. 62. Na dosimetria da pena, salvo se aplicada a penalidade de advertência, o Colegiado deve fixar
inicialmente a pena-base, aplicando na sequência as circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como a causa
de redução da pena, nessa ordem.
Parágrafo único. O Colegiado deve considerar na dosimetria as demais sanções relativas aos mesmos fatos,
aplicadas definitivamente por outras autoridades, cabendo ao acusado demonstrar, até o julgamento do
processo pelo Colegiado, o cabimento dessa circunstância.”
29 (i) PAS CVM no 19957.010195/2021-68, Dir. Rel. Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, j. em
21/11/2023; (ii) PAS CVM no 19957.007433/2020- 77, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 04/11/2023;
(iii) PAS CVM no 19957.008632/2020-01, Dir. Rel. João Accioly, j. em 14/11/2023; (iv) PAS CVM no
19957.010438/2017-81, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 17/08/2021; (v) PAS 19957.011633/2017-29,
Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, julgado em 15/12/2020; (vi) PAS 19957.008401/2016-11, Dir. Rel. Flávia
Perlingeiro, j. em 08/09/2020; e (vii) manifestação de voto do Dir. Gustavo Gonzalez no PAS
19957.006343/2017-63, Dir. Rel. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. em 26/02/2019.
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 22 de 23
Tecnologia Financeira S.A., em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais); e (ii) em relação a
Roberto de Jesus Cardassi, em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
68.
Quanto à aplicação de atenuantes, nos termos dos art. 66, inciso II, da Resolução
CVM n o 45/21, destaco os bons antecedentes dos Acusados.
69.
Por outro lado, considero como circunstância agravante o fato de Bluebenx não
ter cessado a prática das atividades ou atos considerados ilícitos, o que foi motivo para o
indeferimento de propostas de Termo de Compromisso formuladas pelos Acusados, em duas
ocasiões distintas, conforme destaquei no Relatório, configurando, assim, a prática reiterada
da conduta irregular, conforme prevista no art. 65, inciso I, da Resolução CVM n o 45/21.
70.
Tanto a circunstância atenuante quanto a agravante, acima referidas, incidem
sobre a pena-base no percentual de 15% (quinze por cento) cada, de modo que, por serem
fixados no mesmo percentual, os seus efeitos sobre o valor da penalidade se compensam.
71.
Ante o exposto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n° 6.385/76, voto
pelas condenações de:
(i)
Bluebenx Tecnologia Financeira S.A. à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) pela
realização de oferta pública de distribuição de valores mobiliários,
sem a devida obtenção do registro de que trata o art. 19 da Lei no
6.385/76 e o art. 2o da Instrução CVM no 400/03, bem como sem a
dispensa de registro prevista no inciso I do § 5o do art. 19 da Lei no
6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03; e
(ii)
Roberto de Jesus Cardassi à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pela realização de
oferta pública de valores mobiliários, sem a devida obtenção do
registro de que trata o art. 19 da Lei no 6.385/76 e o art. 2o da Instrução
CVM no 400/03, bem como sem a dispensa de registro prevista no
inciso I do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução
CVM no 400/03.
72.
Por fim, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério
Público Federal do Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício no
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001908/2021-01
Voto – Página 23 de 23
194/2021/CVM/SGE, datado de 24.05.202130, para as providências que entender cabíveis
no âmbito de sua competência.
É como voto.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

30 Doc. 1270301.
Voto Em Sessão De Julgamento (2157254) SEI 19957.001908/2021-01 / pg. 46